Tribunal: TJSP
Processo: 1000945-90.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Banco de dados - Anotação do nome da autora em cadastros de inadimplentes mantidos por órgãos de proteção ao crédito - Cobrança desconhecida pela autora - Não comprovação, pelo Banco-réu, da legitimidade da cobrança - Débito inexigível - Dano moral - Inocorrência - Embora indevida a cobrança e a negativação, a autora tinha , ao tempo da inscrição indevida, outras

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Banco de dados - Anotação do nome da autora em cadastros de inadimplentes mantidos por órgãos de proteção ao crédito - Cobrança desconhecida pela autora - Não comprovação, pelo Banco-réu, da legitimidade da cobrança - Débito inexigível - Dano moral - Inocorrência - Embora indevida a cobrança e a negativação, a autora tinha , ao tempo da inscrição indevida, outras anotações por negócios distintos - Se o apontamento indevido alcança quem já tinha o nome inscrito anteriormente nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito, não há ilicitude, estando afastado o caráter de abalo de crédito - Inteligência da súmula 385 do Colendo STJ - Precedentes - Sentença reformada - Dano moral afastado - Sucumbência recíproca das partes - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000945-90.2020.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em
que é apelante BANCO DO BRASIL S/A, é apelada ELAINE
CRISTINA BARBOSA SOARES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000945-90.2020.8.26.0576 -Voto no
2
VOTO No: 45291
APEL.No: 1000945-90.2020.8.26.0576
COMARCA: São José Do Rio Preto
APTE. : Banco Bradesco S.A.
APDA. : Elaine Cristina Barbosa Soares
SENTENÇA DO JUIZ: Antônio Roberto Andolfatto de Souza
RESPONSABILIDADE CIVIL - Banco de
dados - Anotação do nome da autora em
cadastros de inadimplentes mantidos por
órgãos de proteção ao crédito - Cobrança
desconhecida pela autora - Não comprovação,
pelo Banco-réu, da legitimidade da cobrança -
Débito inexigível - Dano moral - Inocorrência -
Embora indevida a cobrança e a negativação, a
autora tinha , ao tempo da inscrição indevida,
outras anotações por negócios distintos - Se o
apontamento indevido alcança quem já tinha o
nome inscrito anteriormente nos cadastros de
órgãos de proteção ao crédito, não há ilicitude,
estando afastado o caráter de abalo de crédito -
Inteligência da súmula 385 do Colendo STJ -
Precedentes - Sentença reformada - Dano
moral afastado - Sucumbência recíproca das
partes - Recurso parcialmente provido.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
parcialmente procedente esta ação para (i) declarar a inexigibilidade do
débito apontado na petição inicial e (ii) condenar o Banco-apelante a
pagar à autora-apelada indenização por dano moral de R$ 10.000,00;
sucumbente, o Banco-réu foi condenado ao pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
da liquidação.
Sustenta o recorrente que a cobrança é devida, pois
decorre de contrato de conta corrente firmado pela autora. Alega ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000945-90.2020.8.26.0576 -Voto no
3
não ter cometido ato ilícito, mas apenas exercido um direito seu ao
negativar o nome da autora nos cadastros de inadimplentes. Pugna ainda
pelo afastamento da indenização, nos termos da súmula 385 do STJ e,
subsidiariamente, pela redução do seu valor.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2.1. A apelada ajuizou esta ação ao fundamento de
que seu nome foi indevidamente negativado pelo Banco-apelante por
débito que ela alega desconhecer (no valor de R$ 106,21 e datado de
21-3-2017).
O Banco não negou aquela inscrição, que decorreu
do descumprimento, pela autora, das obrigações assumidas em contrato
de abertura de crédito conta corrente. Aduziu ainda que a indenização é
indevida porque há anotação restritiva anterior, aplicando-se a súmula
385 do STJ.
Não tendo o Banco-réu comprovado a origem do
débito, pois não trouxe aos autos documentos que pudessem demonstrar
a existência da dívida negativada, a sentença concluiu corretamente ser
indevida aquela inscrição no rol de inadimplentes, mas entendeu
caracterizado o ato ilícito.
Embora subsistente a declaração de inexigibilidade
da dívida, tem razão o Banco-apelante quanto à indenização deferida à
autora.
Isto porque do fato ocorrido não resultou dano
moral indenizável, diante da existência de apontamentos anteriores em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000945-90.2020.8.26.0576 -Voto no
4
nome da autora, conforme comprovam os informativos juntados aos
autos a fls. 106-110.
Assim, quando da inscrição do nome da autora pela
dívida aqui questionada existiam outras prévias negativações
legítimas, o que afasta a reparação pecuniária pretendida.
A súmula 385 do Colendo STJ expressa:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao
crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente
legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
É entendimento pacífico desta 20a Câmara de Direito
Privado que, havendo negativações preexistentes, incide o enunciado da
Súmula 385 do STJ acima transcrita, não havendo se falar em danos
morais indenizáveis (cf. Apel. no 0003972-51.2011.8.26.0629, Comarca
de
Tietê,
rel.
Des.
Luis
Carlos
de
Barros;
Apel.
no
0009960-84.2008.8.26.0297, Comarca de Jales, rel. Des. Correia Lima;
Apel. no 0016554-61.2009.8.26.0562, Comarca de Santos, rel. Des.
Correia Lima; Apel. no 0003839-02.2009.8.26.0363, Comarca de Mogi-
Mirim,
rel.
Des.
Álvaro
Torres
Júnior;
Apel.
no
0013105-43.2008.8.26.0526, Comarca de Salto, rel. Des. Correia Lima;
Apel. no 0106996-96.2012.8.26.0100, Comarca de São Paulo, rel. Des.
Luis Carlos de Barros, dentre tantos outros).
Prevalece - para fins da incidência da referida
Súmula - a conclusão de que a autora-apelada, à época da negativação
indevida decorrente de conduta do Banco-apelante, acumulava outras
que, por falta de provas, são, presumidamente, verdadeiras e legítimas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000945-90.2020.8.26.0576 -Voto no
5
Em suma: não está consubstanciado, na espécie, o
dano moral in re ipsa, sendo, portanto, improcedente o pleito
indenizatório.
“Pode haver responsabilidade sem culpa, mas não
pode haver responsabilidade sem dano. Na responsabilidade objetiva,
qualquer que seja a modalidade do risco que lhe sirva de fundamento
risco profissional, risco-proveito, risco criado etc. -, o dano constitui o
seu elemento preponderante. Tanto é assim que, sem dano, não haverá o
que reparar, ainda que a conduta tenha sido culposa ou até dolosa” (cf.
Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo,
Atlas, 2010, p. 73).
2.3. Ambas as partes ficaram vencedoras e vencidas,
daí porque as despesas processuais ficam distribuídas igualmente entre
elas, nos termos do art. 86 do CPC/2015 e os honorários são fixados
para ambas em 10% do valor atualizado da causa, vedada a
compensação (cf. art. 85, § 14), cuja exigibilidade, em relação à autora,
está suspensa por ser ela beneficiária da gratuidade processual.
3. Posto isso, o meu voto dá parcial provimento ao
recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator